Tribunal: STF
Processo: SS 785
Classe: SS
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-11-23
Data de publicação: 1995-11-23

Ementa:
E M E N T A: Liminar de equiparação de vencimentos, com
aparente  violação da  Súmula 339 -  que o  STF tem considerado haver
subsistido ao art. 39, par. 1., CF - e com riscos de dificil
reparação as  financas  e  a  ordem  administrativa  do  Estado:
suspensão  de segurança que se confirma.